Tribunal: TJMT
Processo: 1003312-49.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003312-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[THARGUS MARTINS BERTHOLINI - CPF: 000.491.381-70 (RECORRENTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), THARGUS MARTINS BERTHOLINI - CPF: 000.491.381-70 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO E RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DO RECURSO DA RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Composição: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes - Relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto . 1º Vogal Dr. Valdeci Moraes Siqueira . 2º Vogal

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1003312-49.2021.8.11.0001

Origem: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): THARGUS MARTINS BERTHOLINI

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Recorrido(s): AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

THARGUS MARTINS BERTHOLINI

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PERDA DE OBJETO DO RECURSO DO AUTOR – ACOLHIMENTO POSTERIOR DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Em recurso, pugna o autor pela reforma do decisum a fim de que sejam contempladas as faturas registradas em ID 60112426, ID 52687461 e ID 51210981, bem como que tais faturas e as vincendas sejam ajustadas para os valores correspondentes a média de consumo dos últimos 12 meses, além de que seja determinada a troca do hidrômetro de sua residência.

Ocorre que, ao acolher os Embargos de Declaração opostos pela parte adversa, o juízo a quo acabou por deferir os pedidos almejados, de modo que ocorreu a perda superveniente do objeto de seu recurso.

Saliento, com o acolhimento dos aclaratórios, a sentença restou da seguinte forma:

Posto isso, rejeito a preliminar arguida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) determinar que a reclamada, no prazo de 20 dias: (a) revise as faturas impugnadas, bem como, por se tratar de obrigações sucessivas, devem ser revisadas as demais faturas que se venceram ao longo do processo e que estão em desacordo com a média do autor, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b) emita nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c) suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura;

b)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 48063116.

c) determinar que a requerida
promova
a troca do hidrômetro da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias.

c)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALÉTICA – PRELIMINAR AFASTADA.

Afasto a preliminar inerente à dialética processual ventilada em contrarrazões recursais, na medida em que não há qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

A parte autora contestou os valores cobrados administrativamente, porém, a Ré quedou-se inerte. Ademais, o consumo registrado destoa do que foi registrado nos meses anteriores.

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANO MORAL – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

O que se tem de relevante para o julgamento do recurso interposto é que logo após a substituição do hidrômetro houve abrupto aumento nas faturas do autor, sendo que este questionou administrativamente, de onde a Reclamada não se desincumbiu de comprovar a higidez das cobranças.

Logo, não obstante os argumentos da Reclamada, é fato incontroverso que as cobranças questionadas destoam consideravelmente da média de consumo de outros períodos.

Destaco que, em que pese os documentos acostados na contestação, a parte Reclamada não logrou comprovar, por meios hábeis, que as cobranças são legítimas, notadamente por não ter sequer procedido com a vistoria no medidor, através de órgão especializado, ou mesmo procedido com a sua substituição tão logo a reclamação por parte da consumidora, tal como realizado em diversos outros feitos.

Assim, a declaração de inexistência dos débitos e o seu refaturamento são medidas a serem mantidas, nos termos determinados em sentença.

DANO MORAL CONFIGURADO.

As cobranças de valores indevidos, bem como a inércia no atendimento das reclamações do consumidor, com a própria suspensão de essenciais serviços, configuram a falha na prestação dos serviços prestados pela Reclamada, que ensejam o dever de reparar os danos causados.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, permanece inalterado, pois se revela adequado, diante do corte de água de forma indevida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Reclamada arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Em relação ao reclamante, como houve perda de objeto de forma superveniente, o recurso sequer foi analisado, logo não tem sucumbência alguma ao mesmo.

PERDA DE OBJETO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022